Tribunal: TJMT
Processo: 0026270-72.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0026270-72.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DIRCE MARIA DA SILVA - CPF: 411.936.281-72 (AGRAVADO), CAMILA REGINA SANTOS - CPF: 000.517.441-47 (ADVOGADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL –
TEMA 655/STF –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. O STF, em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 655/STF), reconheceu a inexistência de repercussão geral da discussão acerca do valor fixado a título de indenização por danos morais.

3. Estando devidamente fundamentada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, não há falar em acolhimento da pretensão recursal

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0026270-72.2011.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):
DIRCE MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (id. 55748486) proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
decisum
de id. 51302478, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação da sistemática de Repercussão Geral (
Tema 655/STF
).

O Agravante alega que
“a Vice-Presidente do TJMT, ao proceder a análise de admissibilidade do extraordinário, inverteu a ordem dos argumentos do recurso, trazendo o pedido subsidiário de redução do valor da indenização fosse o objeto central da peça recursal. O Recurso Extraordinário merece seguimento uma vez que possui questão com repercussão geral, sendo o pedido de redução do valor da indenização meramente subsidiário.”.
(id. 55748486)

Acrescenta que sua pretensão recursal não esbarraria no óbice do Tema 655 do STF, na medida controvérsia formulada a partir da suposta afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal discutiria a responsabilidade estatal em caso de omissão, e não apenas a revisão do
quantum
indenizatório.

E, com essas considerações, requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário, pois o caso não se amoldaria à hipótese do Tema 655 do STF.

Recurso tempestivo (id. 55923460)

Contrarrazões no id. 58375456.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XVIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020